Tribunal: TJPA
Processo: 0005451-58.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005451-58.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TEREZINHA DE JESUS BATISTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente,

em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da
reserva
de
margem

consignável
, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2-
Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado

a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4-

Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante BANCO BMG S/A e ora apelada TEREZINHA DE JESUS BATISTA DE CARVALHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº. 12456088, determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, condenando ainda o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados no benefício da autora, a ser corrigido pelo INPC a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, abatido do montante da condenação, o valor recebido pela requerente, condenando também a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo como ora apelada
TEREZINHA DE JESUS BATISTA DE CARVALHO
.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures (ID Nº. 4812710), alegando
que procurou o banco requerido para contratar um empréstimo consignado, porém sem que houvesse a devida informação, o banco réu entregou-lhe contrato de cartão de crédito com margem consignável para ser assinado de n. 12456088.

Aduziu que tal contrato tem natureza jurídica distinta daquela que pretendia contratar, afirmando que não era essa sua intenção, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com margem consignável e a condenação da ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em seu benefício de aposentadoria, pleiteando ainda a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4813066) que julgou procedente a ação, declarando inexistente o negócio jurídico entre as partes, condenando ainda o banco requerido à reparação por danos morais e à devolução em dobro do valor descontado.

Inconformado, BANCO BMG S/A interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4813067), alegando a regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como salientando que a autora, ora apelada, tinha total conhecimento dos termos contratuais e dos descontos que seriam efetuados.

Aduz que o produto adquirido junto ao banco apelante não corresponde a empréstimo consignado, mas de cartão de crédito consignado (RMC – Reserva de Margem Consignável), ressaltando que o saque realizado pela autora é uma opção do consumidor, e que o recorrente, ao cobrar a dívida, agiu no exercício regular do direito.

Sustenta a reforma da decisão ante a nítida informação quando da formalização do contrato, não podendo a parte autora, ora apelada, afirmar que desconhece as cobranças decorrente da operação, se foi a mesma quem se beneficiou, não podendo o banco apelante ser responsabilizado, salientando ainda a inexistência de ato ilícito por ele praticado, pugnando ainda, pela redução do valor arbitrado à título de dano moral para não acarretar enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda, ou ainda, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4813071), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Prima facie, oportuno salientar,
o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

Alega o banco apelante a regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, salientando que a autora, ora apelada, tinha total conhecimento dos termos contratuais e dos descontos que seriam efetuados. Aduz ainda, que o produto adquirido junto ao banco apelante não corresponde a empréstimo consignado, mas de cartão de crédito consignado (RMC – Reserva de Margem Consignável), ressaltando que o saque realizado pela autora é uma opção do consumidor, e que o recorrente, ao cobrar a dívida, agiu no exercício regular do direito.

Analisando detidamente os autos, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da
reserva
de
margem

consignável
, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva.

Ademais, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores. A consignação nos proventos da aposentadoria do consumidor de desconto mensal de 5% ou 10% do valor retirado do crédito do cartão de crédito paga apenas o valor mínimo e acarreta o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, como o pagamento mensal do valor mínimo ocorrendo mensalmente, a dívida tende apenas a aumentar, tornando o consumidor um eterno devedor.

Essa consignação, portanto, é uma forma de ludibriar o consumidor, em geral, pessoas idosas de pouca instrução, de maneira que os leve a acreditar que contrataram o empréstimo consignado.

A respeito do assunto, colaciono trecho da sentença ora recorrida:

“Assim, as regras da experiência comum subministradas pelo que ocorre ordinariamente demonstram que uma das práticas mais comuns nesse meio é a falta de informação clara e precisa sobre os produtos e serviços adquiridos pelos consumidores, bem como a imposição de produtos e serviços não desejados pelo consumidor, como no caso dos autos, em que o réu incluiu margem de reserva de cartão de crédito consignado no benefício da autora, sem a demonstração de sua prévia e inequívoca autorização. Altera-se a natureza jurídica do contrato que era o que o consumidor pretendia celebrar por outro sem que seja dada ao consumidor irnia informação clara e precisa.”

Desta feita, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrado o vício no consentimento, impõe-se a adequação da contratação.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO HÍBRIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BMG. CONSUMIDORES LEVADOS A ERRO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURADO DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após uma análise minuciosa das particularidades do caso concreto, mostra-se indevida a manutenção da vigência do negócio jurídico, haja vista que os autores lograram êxito em comprovar que foram levados a erro no momento da contratação do empréstimo, acreditando que estavam a contratar apenas um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita uma aquisição de cartão de crédito. 2. A pessoa responsável pela efetivação dos contratados, que atuava como agente do Banco BMG, afirmou em depoimento em Juízo e também declarou em Escritura Pública anexada aos autos, que também acreditava que estava oferecendo apenas contratos de empréstimos consignados e que, posteriormente, teve conhecimento que se trata de empréstimo com cartão de crédito. Restou comprovado os autos que nenhum dos autores chegou a efetivamente a receber e/ou utilizar o cartão de crédito, seja para compras externas ou para realizar saque. O valor do empréstimo foi disponibilizado nas respectivas contas bancárias dos contratantes, mediante transferência TED. 3. Houve vício no consentimento dos contratantes, que não anuíram com a aquisição de empréstimo mediante cartão de crédito, sendo que a ação da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, na medida em que os encargos incidentes sobre a operação com cartão de crédito são muito superiores aos de um empréstimo consignado, além de mostrar-se como uma dívida infinita, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, avultando-se a dívida do principal pelos juros inerentes a operação com cartão de crédito. 4. Devida a declaração de nulidade dos contratos, retornando as partes ao status quo ante, devendo os autores a restituir as quantias recebidas ao BMG e este devolver de forma simples as parcelas relativas ao empréstimo consignado e forma dobrada os valores excessivos descontados, relativos à suposta operação com cartão de crédito (Art. 42, par. único, CDC). 5. A cobrança de valores excessivos e decorrentes de engano dos contratantes, mediante desconto direito em seus contracheques gera danos morais in re ipsa, visto que este torna-se totalmente vulnerável à instituição financeira, sendo sua renda mensal diminuída por ato de má-fé da instituição financeira, ao enganar os consumidores quanto à real característica do crédito disponibilizado. 6. O importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, coerente e compatível com o binômio necessidade/adequação, visto que realmente o valor da indenização neste patamar não tem o condão de ensejar enriquecimento sem causa, servindo de mínima compensação à vítima e de admoestação para que o ato danoso não se repita, considerando o nível de gravidade do dano e as suas consequências. 7. Apelo improvido.

(TJ-TO - APL: 00084158120198270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA)

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais -Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - A autora alega que se dirigiu à instituição financeira para obter empréstimo consignado, porém lhe foi disponibilizado cartão de crédito. Pagamento mediante reserva de margem consignável em benefício previdenciário percebido pela autora - Descontos mensais promovidos pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o principal da dívida - Contrato celebrado que eterniza a dívida do consumidor -
Aplicação do artigo
51
, inciso
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Onerosidade excessiva que implica na invalidade do negócio jurídico. Aplicação do artigo
182
, do
Código Civil
- Valores efetivamente disponibilizados à autora, que impede a devolução da quantia cobrada (descontada) -Adimplemento da obrigação que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da contratação” (TJSP, Apelação Cível nº 1003723-64.2017.8.26.0438, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 29/05/2018);

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL.
I. Os chamados vícios do consentimento - erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão - são aqueles que podem tornar o negócio jurídico passível de ação anulatória ou declaratória de nulidade pelo prejudicado ou interessado. A relação configurada no feito é nitidamente de consumo, sendo de notória percepção a hipossuficiência da consumidora diante de instituição financeira que tem aprimorados recursos para suas transações com os clientes. A incidência do CDC ao caso não exime a parte autora de comprovar minimamente o seu direito. II. Do contexto fático extrai-se que a autora estabeleceu relação com a intenção de contratar empréstimo pessoal consignado e não cartão de crédito. Diante da abusividade das condições contratadas e da vedação de enriquecimento indevido, impõe-se adequar a relação entre as partes para o fim pretendido, com condições são menos onerosas. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082704172, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

(TJ-RS - AC: 70082704172 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Sendo assim, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar que foi levado a erro no momento da contratação, acreditando que estava a aceitar um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, na verdade, foi feita a adesão à cartão de crédito,
o que configura ato ilícito por parte do banco, gerando, assim, o dever de indenizar.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.
14
, caput, da Lei
8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).
”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável qualquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

In casu, muito embora não tenha havido comprovação da negativação do Autor, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra a Recorrida ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato viciado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento e, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE- PROVIMENTO,
para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do negócio jurídico em questão, condenando o banco apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

É COMO VOTO
.

Belém, 07/07/2021